Tribunal: STF
Processo: Rcl 49984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta em favor de Antônio Carlos Pizzolato em face do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Santos/SP, que nos autos nº 0000861- 37.2009.8.26.0562, o condenou à pena de 06 (seis,) anos e 03 (três) meses de reclusão, pelo crime do artigo 158 do código penal.
    O reclamante apresenta o histórico do processo condenatório e aduz ausência de provas para a condenação.
    Afirma que “injustiça pura é o que ocorre com o autor, não devendo prevalecer a condenação proferida, posto que, o réu não cometeu o crime de extorsão, visto não ter ocorrido a “GRAVE AMEAÇA E A VIOLENCIA” que tipificaria o crime em questão, inexistindo a tipificação, aliás que o próprio representante do MINISTERIO PÚBLICO, assim reconheceu, as fls 65, no pedido de Liberdade Provisória, aliás concedida por esse motivo que expressamente reconheceu a inexistência de qualquer grave ameaça ou violência.”(eDOC 1, p. 11) 
    Acrescenta que “a necessidade de fundamentação do decisium, de modo apropriado a externar as razões jurídicas e fáticas que norteiam o desate jurisdicional, sendo a valoração da prova, entre nós, deve seguir o sistema de persuasão racional, o qual exige fundamentação da decisão. (grifamos e negritamos) Data vênia, a sentença é obscura e contraditória quanto a fundamentação, pois não cita qualquer artigo ou entendimento jurisprudencial ou ainda prova crucial.” (eDOC 1, p.16) 
    Alega a possibilidade desta reclamação conforme a Súmula 734 desta Corte, sob pena da necessidade de utilização de ação rescisória. 
    Requer seja concedida “a LIMINAR DE SUSPENSÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO até o julgamento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, expedindo-se competente alvará de soltura, RECONHECENDO A COTA DO MINISTÉRIO PULICO AS FLS. 65 DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, absolvendo o reclamante do artigo 158, pela exclusão do pedido ora imputado e pela atipicidade do mesmo.” (eDOC 1)
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a solicitação de informações e a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).”
    No caso, verifica-se que o reclamante apresenta como paradigmas a ADPF 444, a ADPF 395 e a Súmula 734, todos desta Corte. 
    Quanto ao parâmetro invocado na decisão exarada por este STF nos autos das ADPFs 395 e 444, estes reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."
    Por outro lado, o reclamante requer “expedindo-se competente alvará de soltura, RECONHECENDO A COTA DO MINISTÉRIO PULICO AS FLS. 65 DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, absolvendo o reclamante do artigo 158, pela exclusão do pedido ora imputado e pela atipicidade do mesmo, como medida da mais lídima JUSTIÇA! No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90.” (eDOC 1, p. 32).
    Ou seja, não há qualquer aderência entre os paradigmas indicados e a situação dos autos. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedentes: 
          “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 395/DF e 444/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 36989 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 9-11-2019).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 40285 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12-03-2021).
    Quanto à Súmula 734 desta Corte, que disciplina que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” consigno a impossibilidade de análise do pedido, tendo em vista que, além de a petição inicial ser de difícil compreensão, não foram juntados aos autos o ato coator e demais documentos necessários à instrução do feito. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente